Tribunal: TJSP
Processo: 1001231-41.2018.8.26.0058
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Locação de imóvel – Valor do preparo que pode ser realizado com base no que dispõe do art. 58, III, da Lei 8245/91 - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000837844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001231-41.2018.8.26.0058/50000, da Comarca de Agudos, em que é embargante
JOÃO MATHEUS GONÇALEZ NETO, é embargado TARCISO HELLINGER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001231-41.2018.8.26.0058/50000 -Voto no 14.796
2
Voto no 14. 796– DIGITAL
Agravo Interno no 1001231-41.2018.8.26.0058/50000
Comarca de Agudos - 1a Vara Cível
Agravante: João Matheus Gonçalez Neto
Agravada: Tarciso Hellinger
AGRAVO INTERNO Locação de imóvel Valor do
preparo que pode ser realizado com base no que dispõe do
art. 58, III, da Lei 8245/91 - Recurso provido
Trata-se de Agravo interno tirado contra o
despacho de fls. 145/146, que determinou ao apelante o
recolhimento do valor de preparo, regularizando o recurso de
apelação apresentado, tendo em vista que os argumentos e
documentos dos autos não comprovavam o preenchimento dos
pressupostos para concessão dos benefícios da gratuidade.
Pleiteia o apelante a reforma da decisão,
argumentando que se deixou de apreciar a questão do valor da
causa a ser arbitrado no processo em epígrafe, este essencial
para que se possibilite, se for o caso de recolhimento do preparo,
a sua integralização.
Este o relatório do essencial.
O agravo interno comporta provimento.
Veja-se trecho da decisão embargada:
“Vistos.
Verifica-se que o apelante teve seu pedido de
concessão do benefício da justiça gratuita revogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001231-41.2018.8.26.0058/50000 -Voto no 14.796
3
pela r. sentença, sob o seguinte fundamento:
“II.1.1 Do benefício da justiça gratuita às partes
Quanto à parte autora, REVOGO a concessão
do benefício. Inicialmente, a parte autora é o Espólio
de João Matheus Gonçalves Filho (e não o seu
inventariante,
João
Matheus
Gonçalves
Neto).
Portanto, a declaração de IR de fl. 31 não justifica o
benefício. De acordo com os documentos juntos pela
parte ré (fls. 64/77), o espólio tem diversos bens a
inventariar, o que revela condições financeiras de
arcar com as custas e despesas processuais .
No
caso
concreto,
o
apelante
possui
rendimentos e não comprovou, de forma regular, a
hipossuficiência declarada, deixando de juntar aos
autos a documentação para a comprovação da
alegada carência de recursos para fazer frente às
despesas do processo, não logrou alcançar tal
objetivo.
Consigna-se, ademais, que não há falar em dar
à parte oportunidade para a juntada de documentos
comprobatórios da necessidade, haja vista que, como
já se disse, o apelante não instruiu o recurso com a
documentação que entendesse pertinente à instrução
do pedido de gratuidade, sem êxito.
A situação descrita, portanto, impede o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001231-41.2018.8.26.0058/50000 -Voto no 14.796
4
acolhimento da pretensão recursal para o fim de
concessão da gratuidade.
Também indefere-se o pedido de diferimento
da taxa judiciária para ao final do processo, por não
ser hipótese elencada no artigo 5o, da Lei Estadual no
11.609/2003.
Providencie o apelante, no prazo de cinco dias,
a comprovação do recolhimento do preparo, sob pena
de deserção.
Int”.
Verifica-se dos autos que o autor apontou o
valor da causa de R$ 7.172,52, e a sentença acolheu a
impugnação do réu, com a seguinte fundamentação:
“No presente feito, o valor da causa deve ser
aquele valor pleiteado, ou seja, R$ 47.432,41 (fl. 12), e não
meramente 12 vezes o valor do aluguel, conforme pretende a
parte autora. A aplicação doa artigo 58, III da Lei de Locações é
subsidiária àquela do CPC. Em outros termos, dá-se quando não
seja possível aferir o valor objetivamente pretendido pela parte.
Assim sendo, fixo o valor da causa em R$ 47.432,41 para todos
os fins, devendo ser atualizado pelo INPC”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1001231-41.2018.8.26.0058/50000 -Voto no 14.796
5
E realmente há disposição legal prevendo que o
valor da causa em ações de locação é de 12 meses de aluguel,
de sorte que o preparo pode ser realizado nesta base.
Por
estas
razões,
acolhe-se
o
agravo
regimental, determinando-se a comprovação do preparo em 5
dias, sob as penas da lei.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator
(assinatura digital)